Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705013-22.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, em Ação de Cobrança ajuizado por FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB julgou procedente o pedido. Em suas razões recursais (ID 61858420), aduz, em síntese, a ausência de ato ilícito, devendo ser afastada a condenação em danos morais. Pretende a diminuição dos honorários sucumbenciais, indicando que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Discorre sobre a proteção ao consumidor e o princípio da força obrigatória dos contratos. Sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, a inexistência de dano material. Requer o provimento do recurso para reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos. Preparo regular (ID 61858420). Contrarrazões ao ID 61858424, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) No caso em apreço, a autora demonstrou a relação contratual entabulada com a ré (id. 161732419) e envio do pedido de exclusão através do lote (id. 161732421 – pág. 4). A autora juntou demonstrativo relativo ao período de 06/2013 a 11/2021 (id. 161732423 – pág. 9), sendo que os valores correspondentes ao plano de saúde de HALLEN PEREIRA DOS ANJOS totalizariam R$ 79.594,88 (setenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) no seu valor originário. O valor atualizado, com a incidência de encargos moratórios, chegou a R$ 182.048,42 (cento e oitenta e dois mil quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) (id. 161732427). Por sua vez, a AMIL não trouxe à baila qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Se a AMIL foi devidamente comunicada do cancelamento do plano de um assistido e, por erro de seu sistema, permaneceu cobrando o beneficiário, não pode ser a autora prejudicada por esta prática equivocada. Portanto, a partir da informação do cancelamento surgiu a obrigação da AMIL de não mais cobrar da autora o valor correspondente à mensalidade do plano de saúde do beneficiário que requereu o desfazimento do vínculo jurídico. (omissis) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA à restituição das parcelas pagas pela autora entre junho/2013 a novembro/2021 atinentes às mensalidades de plano de saúde coletivo de HALLEN PEREIRA DOS ANJOS. Sobre cada um dos valores, a partir do vencimento de cada mensalidade, deverá incidir correção monetária pelo INPC, e, ainda, multa, no percentual de 2% (dois por cento). No mais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com suporte nos arts. 84 e 85, caput e §2o do Código de Processo Civil. (omissis)” Conforme relatado, a parte apelante pretende o afastamento da condenação em danos morais, a redução dos honorários, supostamente fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Discorre sobre o direito do consumidor e o princípio da força obrigatória dos contratos. Sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, a inexistência de dano material. Todavia, o caso ora em análise trata de ação de cobrança ajuizada por Pessoa Jurídica, não havendo, portanto, relação de consumo, e a Sentença não tratou de dano moral, tampouco fixou honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Como se observa, as razões recursais não guardam qualquer pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Por fim, não vejo litigância de má-fé, ao contrário do que sustenta a parte apelada, mas tão somente grave equívoco no momento da interposição de recurso, fazendo juntar aos autos modelo de recurso aplicável a diversas outras causas em que a apelante costuma figurar como ré. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator